Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718426-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de apreciação de tutela recursal urgente para assegurar a continuidade do fornecimento do medicamento AZICITIDINA 75 mg, já disponível na farmácia judicial do Distrito Federal, o qual foi adquirido pelo ente público em cumprimento à decisão do relator Juiz Fabrício Fontoura Bezerra no pedido de revisão da tutela antecipada no agravo de instrumento n. 0700652-72.2020.8.07.9000, que deferiu o tratamento pelo período de 3 meses ( id 17940919 e 17940958). Narra que já lhe foi ministrado o 1o ciclo da medicação, mas que a administração do 2o ciclo foi suspensa, haja vista a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento da medicação pretendida. Trata-se de medicamento com registro na ANVISA, não padronizado, com indicação para tratamento da leucemia. O documento de id 17943845 informa que, em 19/06/2020, o recorrente recebeu comunicação do Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial informando a disponibilidade do medicamento, vinculado à ação judicial 0718426-04.2020.8.07.0016, a ser ministrado na unidade de hematologia do Instituto Hospital de Base IHBDF/IGES (id 17943845), cuja dose já lhe foi ministrada. Todavia, a despeito do medicamento já ter sido adquirido para o paciente em questão, o tratamento foi interrompido, por força da sentença de improcedência. Compulsando os autos, em especial a decisão proferida pelo ilustre relator Fabrício Fontoura Bezerra, de id 17940988, verifica-se que houve a revogação da tutela antes deferida, haja vista o equívoco quanto ao valor orçamentário do tratamento, cujo custo mensal estimado equivaleria a R$14.336,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e seis reais), e não R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), como imaginado, comprometendo a disponibilidade de recursos financeiros no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, sobretudo em meio ao embate da pandemia Covid-19. Forte nessas razões, e para evitar o abalo orçamentário do sistema público de saúde do Distrito Federal, foi revogada a decisão permissiva de financiamento da medicação. Todavia, ressai dos autos que o medicamento já foi adquirido para o tratamento da neoplasia hematológica - leucemia mielomonocítica crônica - em cumprimento à decisão recursal, quando estava ela ainda em vigor, e a aquisição se encontra vinculada ao paciente, autor da ação ajuizada. Em outras palavras, a despesa já foi efetuada, ocorrendo o exaurimento da ordem, e o investimento se tornaria inócuo com a supressão da medicação e do tratamento já iniciado, significando verdadeiro esperdício de recursos públicos, em caso de inutilização. Assim, uma vez que o fato já foi consumado com o sumpto público, inexistem razões para privar o paciente de receber a medicação enquanto durar o estoque já adquirido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Posto isso, DEFIRO o pedido de prosseguimento do tratamento somente enquanto perdurar o estoque adquirido para o paciente, autor da presente demanda. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito